Tribunal: TJPA
Processo: 0699662-32.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0699662-32.2016.8.14.0301

APELANTE: ODOVALDO MIRANDA TEIXEIRA, TELMA DO SOCORRO PEIXEIRA MELO, JOCILENE PEREIRA TEIXEIRA

APELADO: ODALETE PIEDADE MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que rejeitara apelação cível interposta pelos embargantes. Na origem, ação indenizatória proposta por locatária objetivando ressarcimento por benfeitorias realizadas em imóvel locado para funcionamento de escola infantil. Pedido parcialmente acolhido em primeiro grau, com fixação de indenização em R$ 17.000,00.

2. Embargantes alegam omissões quanto à ausência de autorização expressa para as obras (art. 23, VI, da Lei do Inquilinato), à vedação de indenização por benfeitorias voluptuárias (art. 36 da Lei nº 8.245/91), à inexistência de prova técnica da valorização do imóvel e à insuficiência da prova documental apresentada. Apontam, ainda, contradição lógica com a tese de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto:
(i) à exigência legal de autorização expressa do locador;
(ii) à natureza das benfeitorias;
(iii) à ausência de prova técnica da valorização do imóvel;
(iv) à suficiência da documentação apresentada; e
(v) à suposta contradição na aplicação da tese de enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão, pois o acórdão reconheceu a existência de consentimento tácito dos locadores.

5. A natureza das benfeitorias foi adequadamente qualificada como útil, afastando a incidência do art. 36 da mesma lei, que se aplica apenas a benfeitorias voluptuárias.
6. A valorização do imóvel foi extraída das circunstâncias do caso e do comportamento dos próprios locadores, prescindindo de laudo técnico, com base no livre convencimento motivado.
7. Os recibos e documentos juntados foram considerados suficientes para comprovar os gastos, não havendo impugnação específica.
8. A tese de enriquecimento sem causa foi enfrentada e afastada com base na vedação ao comportamento contraditório dos embargantes.
9. Pretensão recursal consubstancia tentativa de rediscutir o mérito da decisão, descabida na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A existência de consentimento tácito do locador afasta a exigência de autorização expressa para benfeitorias úteis, para fins de indenização.
2. É legítima a indenização por benfeitorias úteis realizadas com ciência e concordância tácita do locador, ainda que ausente prova técnica de valorização do imóvel, quando esta decorre logicamente das circunstâncias do caso.
3. Não se configura omissão ou contradição quando o julgador adota fundamentação jurídica distinta da invocada pela parte e enfrenta expressamente os pontos relevantes da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, arts. 23, VI, e 36; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.638.772/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.05.2017.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0699662-32.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: JOCILENE PEREIRA TEIXEIRA

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: ODOVALDO MIRANDA TEIXEIRA

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID.
29297558

AGRAVADA/APELADA: ODALETE PIEDADE MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Jocilene Pereira Teixeira e Odovaldo Miranda Teixeira, contra o v. acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que julgara improcedente a apelação cível por eles manejada.

Na origem, cuida-se de Ação Indenizatória proposta por Odalete Piedade Marques em desfavor dos embargantes, visando ao ressarcimento por benfeitorias realizadas em imóvel locado, utilizadas na instalação de uma escola infantil. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) a título de indenização.

Os embargantes interpuseram apelação sustentando, em síntese, que as obras foram realizadas sem sua autorização; que não se comprovaram adequadamente os gastos; que não houve efetiva valorização do imóvel; e que as benfeitorias atenderiam exclusivamente ao interesse da locatária. Todavia, tais argumentos foram refutados no voto condutor que concluiu pela existência de consentimento tácito e pela caracterização das benfeitorias como úteis e indenizáveis, conforme previsão da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

Na presente via aclaratória, sob o Id. 29605814, os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no acórdão embargado. Em relação às omissões, aponta a ausência de manifestação expressa quanto ao art. 23, VI, da Lei do Inquilinato, que exige consentimento expresso do locador para modificações estruturais; o não enfrentamento do art. 36 da Lei 8.245/91, que veda a indenização de benfeitorias voluptuárias; a falta de análise quanto à inexistência de prova técnica de valorização do imóvel e o silêncio sobre a insuficiência dos recibos simples apresentados como prova dos gastos, desacompanhados de notas fiscais ou documentos idôneos.

Alegam ainda a existência de contradição lógica, pois o acórdão teria ignorado que a condenação à indenização, por obras realizadas em benefício exclusivo da locatária e sem autorização formal, configura enriquecimento sem causa da autora, tese central da defesa dos embargantes.

Ao final, requereram o provimento dos embargos, com a integração do acórdão, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, sob o Id. 29642357, a embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos, defendendo a inexistência dos vícios alegados. Sustenta que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, especialmente no que tange à responsabilidade dos embargantes pela indenização pelas benfeitorias úteis realizadas com sua anuência tácita.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões e contradições, alegando ausência de enfrentamento dos arts. 23, VI, e 36 da Lei do Inquilinato, insuficiência probatória dos recibos apresentados, inexistência de prova técnica de valorização do imóvel e suposta contradição lógica quanto à aplicação do princípio do enriquecimento sem causa.

Entretanto, as razões expendidas não encontram respaldo jurídico, nem tampouco se amoldam a qualquer das hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e exauriente todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme se extrai de sua fundamentação.

O voto condutor analisou expressamente a natureza das benfeitorias, enquadrando-as como úteis, afastando, de forma lógica e fundamentada, a tese de que se trataria de benfeitorias voluptuárias.

“(...)

No caso em análise, as benfeitorias realizadas pela agravada - adaptações para funcionamento de escola infantil, com construção de salas e divisórias - enquadram-se no conceito de benfeitorias úteis, pois aumentaram e facilitaram o uso do imóvel para a finalidade a que se destinava: uma atividade educacional.”

Tal conclusão afasta, de maneira lógica e direta, a incidência do art. 36 da Lei do Inquilinato, que trata exclusivamente das benfeitorias voluptuárias, inexistindo, portanto, omissão, mas resolução explícita da controvérsia.

No que concerne à autorização do locador, o acórdão foi igualmente claro ao reconhecer o consentimento tácito, destacando:

“Embora os agravantes insistam em afirmar que jamais autorizaram tais benfeitorias, o conjunto probatório dos autos indica o contrário. Conforme destacado na decisão monocrática, os elementos constantes dos autos evidenciam a ciência e concordância tácita dos locadores com as obras realizadas desde o início da locação.

As testemunhas ouvidas durante a instrução confirmaram que os agravantes tinham conhecimento das modificações efetuadas no imóvel.”

Portanto, a exigência de autorização expressa foi superada pela conclusão fática de que houve ciência, concordância e posterior aproveitamento das benfeitorias, sendo pacífico na jurisprudência que não há omissão quando o julgador adota fundamento jurídico diverso daquele invocado pela parte.

Também não procede a alegação de omissão quanto à valorização do imóvel.

A decisão recorrida foi categórica ao reconhecer que a valorização decorreu das próprias circunstâncias fáticas comprovadas nos autos e, ainda, reforçou-se que tal valorização foi concretamente demonstrada pelo comportamento dos próprios locadores:

“(...)

Da mesma forma, a valorização do imóvel em decorrência das benfeitorias é fato que se extrai logicamente das circunstâncias do caso, especialmente considerando que o imóvel passou de residencial para comercial, com estrutura adequada ao funcionamento de uma escola, o que indubitavelmente agregou valor ao bem, tanto que continuou sendo explorado para a mesma finalidade após a saída da agravada.”

Igualmente não prospera a tese de omissão quanto à idoneidade dos comprovantes apresentados.

O acórdão consignou expressamente que a documentação acostada foi considerada suficiente para comprovar os gastos realizados, destacando:

“Quanto à alegação de ausência de prova dos gastos realizados, verifica-se que a agravada apresentou documentação hábil a comprovar os investimentos feitos no imóvel, totalizando R$ 17.000,00, valor que foi aceito na sentença e mantido na decisão monocrática.”

E prosseguiu, afastando de forma clara a insurgência genérica dos recorrentes:

“Os agravantes não impugnaram especificamente os documentos apresentados à época oportuna, limitando-se a questionamentos genéricos sobre sua idoneidade, sem, contudo, apresentar contraprova que pudesse desqualificar os comprovantes de gastos juntados aos autos.”

Pretender, agora, rediscutir a suficiência ou a força probante dos documentos equivale a reexame de matéria fático-probatória, providência manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Inexiste, por fim, qualquer contradição interna no julgado.

O acórdão enfrentou diretamente a tese defensiva e concluiu, de forma clara e coerente, que o não pagamento da indenização é que configuraria enriquecimento sem causa dos locadores.

Além disso, foi expressamente reconhecida a conduta contraditória dos embargantes:

“
A conduta dos agravantes, ao negar a concordância com as benfeitorias e simultaneamente valer-se delas para continuar explorando economicamente o imóvel, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, conforme preconiza o art. 422 do Código Civil.

Além disso, permitir que os locadores se beneficiem das benfeitorias realizadas pela locatária, sem qualquer contraprestação, representaria claro enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil.”

Não há contradição, mas inconformismo com a conclusão jurídica adotada, o que não se confunde com vício sanável por embargos declaratórios.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez que inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma expressa e suficiente todos os pontos relevantes da controvérsia, revelando-se o inconformismo da parte embargante como mera tentativa de rediscussão do mérito.

Assim é meu voto.

Belém, 11/02/2026